Tribunal: STF
Processo: ARE 1335683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO TETO SALARIAL, BEM COMO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO NA LEI Nº 11.738/08 DE PISO SALARIAL INTEGRAL PARA AQUELES QUE CUMPRAM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS E, PROPORCIONAL, PARA AQUELES QUE CUMPRAM CARGA HORÁRIA SEMANAL INFERIOR. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL NA REMUNERAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Todos os professores da educação básica têm direito a receber vencimento no valor mínimo equivalente ao piso salarial atualizado previsto na Lei nº 11.738/08, na proporção da carga horária semanal exercida. O Município réu remunera o magistério municipal com valores inferiores ao piso nacional. Existem dois cálculos a serem feitos para apurar o percentual devido à autora. O primeiro leva em consideração a Lei Federal n° 11.738/2008, que produziu efeitos a partir de 27/04/2011, e a redação originária da Lei Municipal 1.267/2011, aplicando-se o percentual de 86,46% (oitenta e seis vírgulas quarenta e seis por cento), até 20/12/2015. E o segundo a partir de 21/12/2015, a proporcionalidade com o piso salarial nacional deve ter por base a nova redação do art. 20, da Lei Municipal n° 1.367/2011, correspondendo a 62,50% do piso nacional. No que tange aos juros de mora e à correção monetária, deve ser observado o critério definido no RE nº 870.947, pelo STF, no qual os juros devem incidir a contar da citação e segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária deve incidir da data de que cada prestação era devida, segundo o IPCA-E. Inversão do ônus sucumbencial. Condenação do município réu ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$800,00, da taxa judiciária, afastada a condenação ao pagamento das despesas processuais, em razão da isenção legal. Recurso parcialmente provido para condenar o apelado a adequar o vencimento-base percebido pela apelante, no período de 27/04/2011 a 20/12/2015, para 86,46% (oitenta e seis vírgulas quarenta e seis por cento) do piso nacional da educação instituído pela Lei Federal 11.738/2008 (observados os reajustes posteriores em tal piso estabelecidos pelo Ministério da Educação), e, a partir de 21/12/2015, a proporcionalidade com o piso Salarial nacional deve ter por base a nova redação do art. 20, da Lei Municipal n° 1.367/2011, correspondendo a 62,50% do piso nacional, devendo incidir sobre tal vencimento-base o adicional por tempo de serviço e outras vantagens pecuniárias, com a devida correção monetária e juros de mora.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 37; inciso II; 60, §4º, inciso I; e 61, §1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente